Tribunal: TJES
Processo: 5000117-90.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-90.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSEFINA MENEGARDO DIIRR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, embora tenha reconhecido a culpa exclusiva da consumidora na ocorrência de fraude bancária, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado originado do golpe, imputando o prejuízo ao banco.

2. A autora, após receber um SMS fraudulento, contatou uma falsa central de atendimento e forneceu voluntariamente suas credenciais de segurança e habilitou um dispositivo móvel de terceiros, o que permitiu a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 85.000,00 em seu nome.

3. O banco apelante sustenta que, uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, não pode ser responsabilizado pelo prejuízo, devendo o contrato de empréstimo ser mantido hígido, pois a própria sentença afastou o dever de indenizar por ter ocorrido o rompimento do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do consumidor na concretização de fraude bancária, a instituição financeira deve arcar com o prejuízo decorrente do contrato de empréstimo fraudulento, ou se o rompimento do nexo causal afasta integralmente a responsabilidade do banco, mantendo-se a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno (Súmula 479/STJ) é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, conforme a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso concreto, a prova dos autos demonstrou que a fraude só se consumou porque a própria consumidora quebrou seu dever de cuidado e sigilo ao fornecer seus dados e habilitar ativamente um dispositivo de terceiro, caracterizando a culpa exclusiva e rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano experimentado.

7. Uma vez rompido o nexo causal, a responsabilidade do fornecedor é afastada em sua totalidade, não subsistindo o dever de arcar com as consequências do evento danoso.

8. A instituição financeira demonstrou ter adotado conduta diligente após o conhecimento do golpe, bloqueando o dispositivo suspeito e promovendo medidas de segurança, o que afasta a existência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida.

10.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), que rompe o nexo de causalidade. 2. Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor que, ao fornecer voluntariamente suas credenciais de segurança e habilitar dispositivo de terceiros, viabiliza a contratação de empréstimo por fraudadores, não há como imputar à instituição financeira o prejuízo decorrente, devendo o negócio jurídico ser considerado válido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível 5005328-08.2022.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível 5030281-45.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de id. 14368301 que, nos autos da
ação
declaratória
de inexistência de débito
ajuizada por
JOSEFINA MENEGARDO DIIRR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade do crédito consignado
“no valor de R$85.000,00, por ter sido obtido através de fraude e sem a autorização da autora, conforme reconhecido pelo próprio Banco do Estado do Espírito Santo e DETERMINO que o Banco do Estado do Espírito Santo RESTITUA à autora quaisquer valores que eventualmente tenham sido descontados ou pagos em decorrência do referido crédito consignado, atualizados monetariamente desde a data de cada pagamento até o efetivo ressarcimento.”

Em suas razões recursais (id. 14368302), alega, em síntese, que, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, cabe à autora suportar os ônus do contrato de empréstimo firmado.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 14368306).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000117-90.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSEFINA MENEGARDO DIIRR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de id. 14368301 que, nos autos da
ação
declaratória
de inexistência de débito
ajuizada por
JOSEFINA MENEGARDO DIIRR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade do crédito consignado
“no valor de R$85.000,00, por ter sido obtido através de fraude e sem a autorização da autora, conforme reconhecido pelo próprio Banco do Estado do Espírito Santo e DETERMINO que o Banco do Estado do Espírito Santo RESTITUA à autora quaisquer valores que eventualmente tenham sido descontados ou pagos em decorrência do referido crédito consignado, atualizados monetariamente desde a data de cada pagamento até o efetivo ressarcimento.”

Em suas razões recursais (id. 14368302), alega, em síntese, que, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, cabe à autora suportar os ônus do contrato de empréstimo firmado.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 14368306).

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se a examinar a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de suposta contratação de empréstimo, que a demandante afirma não ter realizado.

Na origem, narra a autora, em síntese, que recebeu um SMS “supostamente” enviado pelo Banco Banestes informando que havia sido aprovada uma compra no valor de R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) no seu cartão e que, caso não a reconhecesse, deveria contatar a Central de Atendimento.

Assim, relata que ligou para o número indicado, e induzida por falsa central de atendimento, forneceu seus dados, o que resultou na retirada do valor de R$ 20.000,00 de sua conta-poupança e na contratação de um empréstimo consignado não autorizado no valor de R$ 85.000,00. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

Por ocasião do julgamento, a r. sentença ora impugnada reconheceu a culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência da fraude, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Contudo, em capítulo distinto, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), imputando, na prática, o prejuízo financeiro correspondente à instituição financeira.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o recurso de apelação da instituição financeira merece prosperar.

Isto porque, a r. sentença reconheceu a culpa exclusiva da consumidora, sob o fundamento de que
“as transações fraudulentas ocorreram após a autora ter fornecido suas credenciais de segurança (senha e código de acesso) e ter habilitado um dispositivo móvel dos golpistas.”

Ademais, reconheceu que

“
O banco agiu prontamente após o conhecimento da fraude, bloqueando o dispositivo suspeito e realizando as medidas necessárias para proteger a conta da autora. A responsabilidade do banco em impedir o golpe é limitada às suas operações e sistemas internos, não abrangendo as ações realizadas fora de seu controle, como a habilitação de aparelhos e o fornecimento de dados por parte da própria autora.”

Assim, uma vez detectada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ocorre o rompimento do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição financeira e o dano experimentado, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Como se sabe, a Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, quando o evento danoso decorre de fato externo à atividade bancária, como a quebra do dever de cuidado e sigilo pelo próprio cliente, que permite a ação de fraudadores, não é possível imputar-lhe a responsabilidade.

No presente caso, a prova dos autos é robusta e conduz à conclusão de que a fraude só se consumou por ato da própria apelada, demonstrando que as transações fraudulentas foram realizadas a partir de um novo dispositivo móvel, o qual foi habilitado por meio do aparelho de uso regular da própria correntista.

Nesta linha, uma vez reconhecida a culpa é exclusiva da apelada, capítulo que inclusive não foi impugnado pela autora, não há como responsabilizar a instituição bancária apelante por nenhuma das consequências do evento danoso, o que inclui a manutenção do empréstimo firmado.

Entender de forma diversa, isto é, pela anulação do contrato, impondo o prejuízo ao banco, revela forma de responsabilização civil que não se sustenta diante da premissa adotada, a saber, o rompimento do nexo de causalidade, mediante reconhecimento da culpa exclusiva.

Cabe ressaltar que, na espécie, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que, ao tomar conhecimento do ocorrido, bloqueou o dispositivo móvel utilizado pelos fraudadores e oportunizou a troca da senha pela autora.

E como já oportunamente mencionado em julgado deste e. TJES, em caso similar, “a exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5005328-08.2022.8.08.0048; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível; REL. DES. Jorge Henrique Valle dos Santos; JULGADO EM: 09/Mai/2025).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO REMOTO A CELULAR VIABILIZADO PELO CONSUMIDOR. USO DO APLICATIVO MEDIANTE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
1 - O artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 -
No caso concreto, a autora instalou voluntariamente aplicativo de acesso remoto no celular, segundo a risca a orientação dos golpistas, fornecendo-lhes senhas e dados sigilosos, comportamento que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.
3 -
A conduta da consumidora, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e fornecer informações sensíveis, constitui causa determinante e autônoma para o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade com o agir da Instituição Financeira, descaracterizando a falha na prestação do serviço.
4 -
A exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.
5 – Recurso provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5005328-08.2022.8.08.0048; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível; REL. DES. Jorge Henrique Valle dos Santos; JULGADO EM: 09/Mai/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de ação indenizatória ajuizada, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.199,00, acrescidos de juros e correção monetária. O juízo a quo também condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é estabelecer se há culpa exclusiva do consumidor que afaste a responsabilidade do banco pelo evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes em razão de fraudes bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. No caso concreto, ficou demonstrado que o próprio recorrido habilitou um dispositivo para acesso remoto ao Internet Banking e forneceu credenciais bancárias a terceiros, contribuindo diretamente para a ocorrência da fraude. 6. A transação contestada foi realizada com login, senha e código de autenticação legítimos, sem indícios de falha na prestação do serviço bancário. 7. O banco adotou medidas preventivas de segurança, divulgando amplamente informações sobre golpes bancários, reforçando o dever de cautela dos clientes quanto à proteção de seus dados. 8. Restando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da instituição financeira e julgar improcedente o pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2.
A habilitação de dispositivo e o fornecimento de credenciais bancárias pelo próprio cliente configuram culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do banco.
3.
O dever de segurança do banco não implica a responsabilização irrestrita, sendo necessária a comprovação de falha na prestação do serviço para a configuração do dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 375. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 479; TJES, Apelação 5000916-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.04.2024; TJES, Apelação 0006323-62.2018.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5030281-45.2021.8.08.0024; ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Câmara Cível; REL. DES. Fernando Estevam Bravin Ruy; JULGADO EM: 09/Apr/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Em razão da sucumbência integral da autora, ante o silêncio da r. sentença, quanto à fixação de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)